Tribunal: TJSP
Processo: 0059789-70.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Cooperativa que é permissionária de serviço público de transporte e, nesta condição, responde pelos danos causados aos usuários do serviço. Preliminar afastada.
INDENIZAÇÃO. Colisão entre dois ônibus. Acidente que causou lesões à passageira. Laudo pericial conclusivo quanto ao nexo de causalidade entre o evento e as

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Cooperativa que é permissionária de serviço público de transporte e, nesta condição, responde pelos danos causados aos usuários do serviço. Preliminar afastada.
INDENIZAÇÃO. Colisão entre dois ônibus. Acidente que causou lesões à passageira. Laudo pericial conclusivo quanto ao nexo de causalidade entre o evento e as lesões (fratura nasal e escoriações pelo corpo). Responsabilidade objetiva do transportador, a quem cabe adotar as cautelas necessárias para que o transporte dos passageiros ocorra com segurança. Incidência do art. 37, §6o, da Constituição da República. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório fixado em R$-10.000,00, que não comporta a redução pretendida, eis que proporcional à extensão das lesões e à gravidade do dano. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059789-70.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COOPERPAM,
é apelada FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059789-70.2013.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 29979
APELAÇÃO No 0059789-70.2013.8.26.0002
APELANTE: COOPERPAM
APELADO: FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA
INTERESSADA: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 2a VARA
CÍVEL
JUIZ: CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Cooperativa que é permissionária de
serviço público de transporte e, nesta condição, responde pelos
danos causados aos usuários do serviço. Preliminar afastada.
INDENIZAÇÃO. Colisão entre dois ônibus. Acidente que causou
lesões à passageira. Laudo pericial conclusivo quanto ao nexo de
causalidade entre o evento e as lesões (fratura nasal e escoriações
pelo corpo). Responsabilidade objetiva do transportador, a quem
cabe adotar as cautelas necessárias para que o transporte dos
passageiros ocorra com segurança. Incidência do art. 37, §6o, da
Constituição da República. Dano moral caracterizado. Quantum
indenizatório fixado em R$-10.000,00, que não comporta a
redução pretendida, eis que proporcional à extensão das lesões e à
gravidade do dano. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 432/434, de relatório adotado, julgou procedente o
pedido inicial e a lide secundária da ação de indenização movida por FRANCISCA
MONTEIRO DA SILVA em face da COOPERPAM “para o fim de condenar a ré e a
litisdenunciada (Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça), observados os limites da
garantia do contrato de seguro em relação à litisdenunciada ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, devidamente atualizada nos termos da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir desta data. Incidirão juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual
(contrato de transporte)”. Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059789-70.2013.8.26.0002 -Voto no
3
Apela a ré Cooperpam (fls. 438/458) sustentando, em síntese, sua
ilegitimidade passiva; que o acidente ocorreu por caso fortuito; a ausência de nexo de
causalidade; que não há se falar em indenização por dano moral e que o quantum fixado é
excessivo. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 466/468.
É o relatório.
De início, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da apelante, pois
como permissionária de serviço público de transporte, responde objetivamente pelos danos
causados aos usuários do serviço (art. 37, §6o da CF).
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Incontroverso que, no dia 25/07/2013, por volta das 03:00h, o ônibus que
transportava a autora colidiu com outro ônibus, na altura do número 3095 da Estrada do
M'Boi Mirim, São Paulo/SP, causando lesões em vários passageiros, dentre eles a autora
(boletim de ocorrência fls. 30/34).
O transportador, ao explorar sua atividade econômica, chamou para si a
responsabilidade objetiva consolidada no artigo 37, §6o, da Constituição da República.
Ora, o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva (art. 37,
§6o, da Constituição da República), estabelece que a mera ocorrência do fato lesivo
causado à vítima faz nascer o dever de indenizar o dano sofrido, independentemente de
culpa ou dolo do agente ou de falha na prestação do serviço público.
A única forma de eximir-se dessa obrigação é demonstrar que a vítima
concorreu com dolo ou culpa para a ocorrência do fato. Se a culpa da vítima for total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059789-70.2013.8.26.0002 -Voto no
4
absoluta, exclui-se a responsabilidade do agente, se parcial, reparte-se o quantum do
ressarcimento.
No caso, o transportador não alegou culpa exclusiva da autora na
ocorrência do evento danoso, de modo que não pode ser afastado seu dever de arcar com a
indenização por dano moral.
O dano moral experimentado pela autora evidenciou-se pela dor padecida
durante a convalescença dos ferimentos (fratura nasal e escoriações pelo corpo), bem como
pelo próprio evento danoso, grave acidente de trânsito, gerador de medo e angústia,
elementos mais do que suficientes a causar abalo psíquico.
Anoto que o laudo realizado pelo IMESC, acostado às fls. 412/416,
concluiu que “há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido em
25/07/2013 e os traumas fraturas de ossos nasais”.
Portanto, comprovado o dano sofrido pela autora e o nexo de causalidade
entre este e a conduta da ré, bem como ausente causa que exclua a responsabilidade, não
pode ser afastado seu dever de arcar com a indenização por dano moral.
O valor da indenização (R$-10.000,00) não comporta a redução
pretendida pela recorrente, eis que razoável e proporcional à extensão das lesões (fratura
nasal e escoriações pelo corpo) e à gravidade do dano experimentado pela autora, que foi
vítima de grave acidente de trânsito.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os
honorários fixados para 15% sobre o valor da condenação.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059789-70.2013.8.26.0002 -Voto no
5
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator